Tribunal: TJDFT
Processo: 0742416-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AFASTADA A NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelaçãointerpostacontra sentença absolutória quanto aos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de uso restrito.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) aexistência de fundada suspeita para busca pessoal e domiciliar; (ii) se há lastro probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Não se pode falar em busca pessoal aleatória ou em busca domiciliar ilegal quando constatado que os atos foram precedidos de “denúncia” específica acerca do tráfico de drogas no endereço; o monitoramento apontou a saída de possível usuário; e o indivíduo abordado trazia consigo uma porção de droga.
4. O crime de tráfico de drogas, nas formas “trazer consigo” e “manter em depósito”, apresenta natureza permanente. O estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar, sem mandado judicial, sobretudo quando presentes fundadas razões para a diligência.
5. A palavra dos policiais,testemunhas compromissadas na forma da lei, sobreaquiloque presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, desde que corroborada por outros elementos de prova (confissão extrajudicial do corréu, circunstâncias da apreensão, mensagens extraídas de aparelho de celular apreendido).
6. Admite-se a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se o crime em apuração nestes autos foi cometido enquanto o acusado usufruía de benefício concedido na execução de pena por crime anterior, evidenciando menosprezo ao sistema penal enquanto deveria estar comprometido com sua ressocialização junto ao Estado, que nele havia depositado confiança.
7. Mesmo em relação a substâncias de menor potencial nocivo, a jurisprudência admite a valoração das circunstâncias do crime, com lastro no art. 42 da Lei de Drogas, quando expressiva a quantidade apreendida (mais de 1kg de maconha).
8. A reincidência é fator suficiente ao afastamento da redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Se, apesar de constatada a primariedade ficar demonstrada – por meio das mensagens extraídas de celular vinculado – a habitualidade do tráfico, não há como reconhecer o tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 3.025.265/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025. AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023. AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025. TJDFT. Acórdão 2074239, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 12/12/2025. Acórdão 2062337, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 11/11/2025.